Tribunal: TJSP
Processo: 2266837-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2019 e 2020. Rejeição de objeção de não executividade. Utilização do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) como índice de atualização monetária. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2019 e 2020. Rejeição de objeção de não executividade. Utilização do IPCA (índice nacional de preços ao consumidor) como índice de atualização monetária. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de produzir prova a respeito. Matéria a ser deduzida em embargos do executado.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Suspensão do curso do processo em razão do reconhecimento de repercussão geral do tema 1.217 das questões constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Inexistência de ordem de sobrestamento do trâmite dos feitos sobre a matéria (artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil). Recurso denegado.